Tribunal: TJDFT
Processo: 0710985-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Homicídio qualificado. Tentativa. Culpabilidade. Consequências do crime. Confissão espontânea. Multirreincidência.

1 – Cometer crime durante a execução de pena anterior torna mais reprovável a conduta - além de ter descumprido com as regras do regime prisional, o acusado demonstrou descaso e desrespeito à ressocialização -, e justifica valorar negativamente a culpabilidade.

2 – Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime se, embora a vítima tenha mostrado, na sessão plenária, que ainda fazia uso da sonda de cistostomia, não há informações se a sonda é utilizada por displicência dela ou se por sequela das lesões de faca.

3 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena.

4 – Apelação provida em parte.